Tribunal: STF
Processo: MS 37089
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 028.371/2016-0.
    O impetrante informa que em processo de apuração de “supostas irregularidades nos serviços de transporte escolar contratados com a empresa Atlanta Locação de Veículos e Serviços Ltda., pelo Município de Pentecoste-Ceará” (pág. 2 da inicial), o TCU proferiu o Acórdão 2.705/219-TCU/Plenário, no qual julgou as contas irregulares e determinou o pagamento de multa e o ressarcimento ao erário. 
    Noticia, nessa linha que
    “[o] débito em questão, aplicado solidariamente ao Impetrante, totaliza o montante de R$ 646.067,84 (seiscentos e quarenta e seis mil, sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em valores da época, que atualizado na forma como calculado pelo TCU (até 19/02/2020), soma importância de R$1.411.406,22 (um milhão, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos).
    Some-se a isso o fato de que ainda fora aplicada ao Autor a sanção de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do julgamento pela irregularidade da referida Tomada de Contas.
    Vislumbra-se da referia decisão que os pagamentos que baseiam o débito e as demais sanções aplicadas ao Impetrante ocorreram entre 17/07/2009 e 10/12/2010. Impende mencionar que o valor acima decorre de apurações realizadas pelo próprio TCU, no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 028.371/2016-0.” (pág. 4 da inicial).
    Argumenta, no entanto, que “a notificação do Impetrante ocorrera, tão somente, em 09/12/2016, conforme Aviso de Recebimento (A.R), Item nº 47 da Tomada de Contas Especial nº 028.371/2016-0 (Doc. 07)” (pág. 5 da inicial), de modo que já teria transcorrido mais de 5 anos entre o último pagamento do débito imputado (10/12/2010) e a notificação inicial para apresentação da sua defesa, ocorrida em 9/12/2016. 
    Outrossim, argumenta que “[...] é o atual prefeito do Município de Pentecoste, no estado do Ceará (Diploma Eleitoral em anexo – Doc. 08), sendo pretenso candidato à reeleição, razão pela qual o destacado acórdão, mesmo prescrito, poderá ensejar numa indevida inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’ da Lei 64/90” (pág. 5 da inicial).
    Sustenta, ademais, que a impertinência do débito imputado, uma vez que “o próprio TCU em sua decisão não destaca o fato do serviço ter sido o serviço devidamente prestado, assim como deixa claro o cenário de que o mesmo não praticara qualquer conduta indevida” (pág. 13 da inicial). Para tanto, aduz que 
    “[...] as Prestações de Contas apresentadas no âmbito do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE pelo Impetrante, referente ao serviço examinado no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 028.371/2016-0 (exercícios de 2009 e 2010), foram devidamente APROVADAS no exercício de 2010 (Parecer Conclusivo em Anexo Doc. 09, fls. 06) e ainda pendente de exame no pertinente ao exercício de 200912, contudo, devidamente adimplente (Prestação de contas em anexo, Doc. 10)” (págs. 13-14 da inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    1) Que Vossa Excelência se digne a conceder a medida liminar pleiteada, inaudita altera parte, no sentido de SUSPENDER os efeitos do Acórdão nº 2705/2019-TCU-Plenário do Tribunal de Contas da União e todos os seus consectários lógicos (Acórdãos nº 222/2020-TCU-Plenário e nº 678/2020-TCU-Plenário, proferidos em sede de Embargos de Declaração), até a confirmação desta quando do julgamento final deste mandamus.
    […]
    da a prescrição do Acórdão nº 2705/2019-TCU-Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como de seus consectários lógicos (Acórdãos nº 222/2020-TCU-Plenário e nº 678/2020-TCU-Plenário, proferidos em sede de Embargos de Declaração), operando-se assim a extinção do débito imputado, das demais sanções aplicadas no seu bojo, assim como de todos os demais efeitos decorrentes do referido julgado” (pág. 16 da inicial).
    A Advocacia-Geral da União requereu o seu ingresso nos autos (documento eletrônico 201).
    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 204-206.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:
    ”MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E MULTA. IRREGULARIDADE DE CONTAS. CONDENADO O IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. RE 636.886 (TEMA 899). FIXADA TESE DE PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (pág. 1 do documento eletrônico 211).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito. 
    No mais, bem examinados os autos, entendo que a pretensão do impetrante merece acolhida. 
    Na espécie, o TCU proferiu o Acórdão 2.705/219-TCU/Plenário, nos autos da Tomada de Contas Especial 028.371/2016-0, no qual foram julgadas irregulares as contas do impetrante, com a imputação de débito e aplicação de multa.
    Das informações trazidas aos autos pelo TCU, consta a seguinte ementa: 
    “Mandado de Segurança impetrado por João Bosco Pessoa Tabosa, ex-prefeito de Pentecostes/CE, com vistas à anulação do Acórdão 2.705/2019-TCU-Plenário, proferido em recurso de reconsideração interposto pelo impetrante contra o Acórdão condenatório 51/2019-TCU-Plenário, pelo qual foram julgadas irregulares suas contas, juntamente com as de outros responsáveis, na Tomada de Contas Especial TC 028.371/2016-0, e foi ele solidariamente condenado a recolher aos cofres do FNDE o valor do débito apurado, sem prejuízo da aplicação da multa individual do art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão das irregularidades verificadas na contratação de “empresa de fachada” para realizar o transporte escolar dos alunos matriculados da rede ensino municipal, com recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate, durante os anos de 2008 a 2011. Nos autos da Representação do MP/CE convertida na referida TCE, foi apurada denúncia de que o objeto do contrato de transporte escolar era terceirizado por ‘empresa de fechada’, vencedora da licitação municipal, e de que as crianças eram transportadas em veículos inadequados, do tipo ‘pau-de-arara, Caminhonetes D20 etc.
    1. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, a envolver todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF. 
    2. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF eventualmente ocorrida durante o julgamento do RE 636.886, na sessão virtual realizada entre os dias 10.4.20 e 17.4.20, sequer teve o inteiro teor do acórdão publicado e pode ainda ensejar oposição de embargos de declaração, oportunidade em que provavelmente se discutirá a modulação dos efeitos da referida decisão, com eficácia prospectiva (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. 
    3. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que trata aquele recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 
    4. Não obstante a tese firmada no RE 636.886, a solução dada ao caso concreto, com a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/90, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU, o que a torna inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em sede de tomada de contas especial pelo TCU. 
    5. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora”. (págs. 1-2 do documento eletrônico 204).
    Como se vê, o fundamento utilizado pelo TCU para dar continuidade à TC 028.371/2016-0, culminando na condenação da impetrante, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.
    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.”
    Com base no acórdão supra transcrito, a Corte de Contas sustenta que a tese firmada no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, a saber, de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, seria aplicável apenas à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunais de Contas, impossibilitando a sua aplicação ao caso dos autos.
    In casu, conforme relatado, está-se diante de controle externo exercido pelo TCU com vistas à aplicação das sanções previstas em lei e ao ressarcimento de valores, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.
    Por oportuno, registro que, ao julgar o RE 852.475-RG/SP, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Tema 897/RG), o Plenário do STF deliberou o seguinte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (grifei). 
    Como se vê, ao analisar o sentido e o alcance do art. 37, § 5°, da CF, o Colegiado reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, justamente porque “a Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis”.
    Ora, na prática, o que esta Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG-MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666/RG).
    Nesse sentido, oportuno transcrever trechos da manifestação ministerial, segundo a qual
    “[...] a controvérsia sobre a prescritibilidade da pretensão punitiva da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão do Tribunal de Contas da União.
    Não raras vezes esse órgão ministerial, apoiado no julgamento do RE 852478/SP, do Rel. Alexandre de Morais, teria se posicionando pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário, a exemplo dos ilícitos capitulados pela Lei de Improbidade Administrativa, mesmo em decorrência de sanções aplicadas por meio de decisão de Tribunal de Contas.
    Entendeu, nessas inúmeras oportunidades, que o alcance do art. 37, § 5°, da CF seria mais abrangente a ponto de comportar comportamentos ilícitos como os tais, capazes de gerar prejuízo ao erário, com o fim de dar tratamento sacionatório diferenciado em decorrência da necessidade de punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, àquela conduta ilegal ou moral voltada à corrupção do agente público e de todo aquele que o auxilie nessa tarefa, como forma de prevenir a corrosão da máquina pública1.
    No entanto, mais recentemente, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.886 (Tema 899), em 20.04.2020, fixou tese, em repercussão geral, no segundo de que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’, conforme emenda do julgado in verbis:
    [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 211).
    Pelo que foi até aqui exposto, entendo que é possível concluir, com base nas decisões anteriormente mencionadas e no parecer acima transcrito, que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    Essa, inclusive, foi a conclusão a que chegou a Segunda Turma desta Corte, em acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512/DF, de minha relatoria).
    A Primeira Turma do STF proferiu julgado no mesmo sentido, ao analisar o MS 35.940/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, conforme ementa abaixo transcrita:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA.
    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019).
    2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara.
    3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União”.
    Mais recentemente, foram proferidas algumas decisões monocráticas a respeito do tema, reconhecendo a prescritibilidade da pretensão punitiva dos Tribunais de Contas, como, por exemplo, os MSs 36.810/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; 37.173-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; e 34.467/DF, Rel. Min. Rosa Weber.
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 
    Naquela assentada, a Primeira Turma entendeu que seria mais consentânea a aplicação direta ou por analogia da Lei 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, uma vez que, dada a autonomia do direito administrativo, não haveria razão para a supressão da suposta omissão legislativa , quanto ao prazo prescricional, pelas normas de direito civil.
    Essa orientação foi aplicada nas seguintes decisões monocráticas: MS 36.127-MC/DF e MS 35.940-MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.294/DF, MS 35.539/DF e MS 35.971-TP/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 34.256-MC/DF e MS 36.054-MC e MS 36.067-MC/DF, de minha relatoria.
    Assim, faz-se necessário levar em consideração que os fatos objeto da apuração conduzida pela Corte de Contas remontam aos anos de 2009 e 2010, enquanto a citação nos autos do TC 028.371/2016-0, com a efetiva comunicação do ora impetrante, aconteceu em 9/12/2016 (pág. 1 do documento eletrônico 14), ou seja, mais de 5 anos após a prática do ato.
    Nesses termos, aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU em relação aos atos praticados pelo impetrante prescreveu 5 anos após a ocorrência do fato. Esse também foi o entendimento ao qual chegou o Ministério Público Federal: 
    “Em razão disso, em que pese a gravidade dos fatos imputados pelo Tribunal de Contas da União, no acórdão condenatório n. 2705/2019-TCU-Plenário, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 028.371/216-0, observa-se o transcurso prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data das irregularidades apontadas, no período de 17.07.2009 a 10.12.2010, e a instauração do processo administrativo em que aplicadas as sanções, em 04.10.2016.” (pág. 5 do documento eletrônico 211).
    No mesmo sentido são as manifestações exaradas pelo MPF nos autos do MS 35.430/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e do MS 35.165/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Isso posto, adotando o entendimento apresentado no parecer ministerial, concedo a segurança para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, em relação às infrações imputadas ao ora paciente nos autos da TC 028.371/2016-0, sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator